Tribunal: TJSP
Processo: 1119459-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Sentença de procedência para manutenção do óbice registrário – Insurgência apenas parcial – Dúvida prejudicada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100

Registro: 2020.0000538795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1119459-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ANTONIO DE CASTRO FIGUEIREDO FILHO e DANIEL
DOMANICO BORBA, é apelado 2o OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso e julgaram a dúvida prejudicada, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE
AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO
DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100 -Voto no 31.184 - São Paulo -
Аνάφη
2
Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100
Apelantes: Antonio de Castro Figueiredo Filho e Daniel Domanico Borba
Apelado: 2o Oficial de Registro de Imóveis da Capital
Voto no 31.184
REGISTRO DE IMÓVEIS Dúvida Sentença de
procedência para manutenção do óbice registrário
Insurgência apenas parcial Dúvida prejudicada
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de apelação interposta por Antonio de
Castro Figueiredo Filho e Daniel Domanico Borba contra a sentença
proferida pela MM.a Juíza Corregedora Permanente do 2o Oficial de
Registro de Imóveis da Capital, que manteve a recusa de registro do
instrumento particular de venda e compra de bem imóvel, com pacto
adjeto de alienação fiduciária em garantia e outras avenças, tendo por
objeto o imóvel matriculado sob no 127.262 daquela serventia
imobiliária (fl. 77/80).
Alegam os apelantes, em síntese, que adquiriram,
em leilão extrajudicial, o imóvel objeto da matrícula no 127.262 do 2o
Oficial de Registro de Imóveis da Capital. No entanto, o registro do
instrumento particular de venda e compra de bem imóvel, com pacto
adjeto de alienação fiduciária em garantia e outras avenças, foi negado
pelo registrador, que exigiu a apresentação de comprovante do
recolhimento de ITBI. Afirmam que impetraram mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100 -Voto no 31.184 - São Paulo -
Аνάφη
3
segurança,
sendo-lhes
parcialmente concedida a ordem para
recolhimento do ITBI tendo como base de cálculo o valor venal do
imóvel para fins de IPTU do ano de 2019 ou o valor da transação, o
que for maior. Esclarecem que, a despeito da apelação interposta,
depositaram integralmente, naqueles autos, o montante devido pelo
imposto calculado a partir do maior valor de referência, razão pela qual
a exigibilidade do tributo para fins de registro do título prenotado está
suspensa (art. 151, CTN) e o óbice apresentado pelo registrador merece
ser afastado (fl. 96/104).
Em atenção ao despacho a fl. 116, os apelantes
regularizaram sua representação processual nos autos (fl. 121/125).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento da apelação (fl. 131/132).
É o relatório.
2. O registro do título prenotado sob no 461.782,
em 01.10.2019, foi qualificado negativamente, tendo o Oficial
registrador expedido Nota de Devolução com as seguintes exigências:
“1- Juntar a guia (boleto) que comprove o efetivo pagamento do
imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI (Lei 6.015/73, art.
289)”, pois, ao que consta, “(...) houve, por enquanto, apenas o
depósito judicial. 2
Juntar a certidão do registro do pacto
antenupcial de DANIEL DOMANICO BORBA com DANIELLA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100 -Voto no 31.184 - São Paulo -
Аνάφη
4
REGINA FREITAS”, fornecido pelo Cartório de Registro de Imóveis
em que registrado, ou seja, no local do primeiro domicílio do casal (Lei
6.015/73, arts 176 e 244). 3 No retorno depositar no caixa desta
Serventia, a importância total de R$ 6.479,95, referente a custas e
emolumentos (Lei 6.015/73, art. 14)” (fl. 30 e 31).
Ao requerer a suscitação da dúvida, os apelantes
limitaram-se a impugnar a recusa do registro pela falta de comprovação
do pagamento do imposto de transmissão "inter vivos" ITBI (fl. 04/07
e 40/43).
Por outro lado, concordaram expressamente com a
exigência de apresentação do pacto antenupcial de DANIEL
DOMANICO BORBA com DANIELLA REGINA FREITAS,
alegando que irão providenciar o documento assim que dirimida a
controvérsia referente ao pagamento do referido imposto (item 10, fl.
07).
A concordância parcial com as exigências do
Oficial prejudica a dúvida, que só admite duas soluções: a
determinação do registro do título protocolado e prenotado, que é
analisado, em reexame da qualificação, tal como se encontrava no
momento em que surgida dissensão entre a apresentante e o Oficial de
Registro de Imóveis, ou a manutenção da recusa formulada.
E a ausência de impugnação ou anuência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100 -Voto no 31.184 - São Paulo -
Аνάφη
5
relação a uma das exigências apontadas para o ingresso do título no
fólio real atribui ao procedimento de dúvida natureza consultiva, ou
meramente doutrinária, pois em caso de reapresentação deverá a nova
qualificação ser realizada conforme os requisitos para o registro que
então se mostrarem pertinentes.
Por esse motivo a dúvida não pode ser conhecida. A
respeito, cumpre lembrar o teor do v. acórdão prolatado por este
Conselho Superior da Magistratura na Apelação Cível no 41.846-0/0, de
que foi relator o Desembargador Sérgio Augusto Nigro Conceição, em
que se verifica:
“Como já decidiu este Colendo Conselho Superior
da Magistratura: 'Carece de interesse jurídico para
o provimento judicial-administrativo, aquele que
reconhece a procedência, ainda que parcial, de
exigência
do
registrador'.
Reconhecidas
procedentes em parte as exigências feitas, a
solução será denegar o registro, julgando-se
prejudicada a dúvida. Em se tratando de dúvida
imobiliária que tenha por objeto um único ato de
registro, como no caso, não há falar em provimento
parcial.
Quando o interessado no registro reconhece no
recurso a procedência de uma ou mais exigências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100 -Voto no 31.184 - São Paulo -
Аνάφη
6
como no caso, caracteriza-se a falta de interesse
recursal, restando prejudicada a dúvida. Como
acrescentou aquele julgado: 'a decisão proferida
em procedimento de dúvida tem sempre conteúdo
positivo ou negativo acerca da registrabilidade do
título' (ApCiv 8.765-0/5, de São Carlos, votação
unânime, relatado pelo eminente Desembargador
Milton Evaristo dos Santos). Nesse sentido o
procedimento de dúvida visa a dirimir dissensão
entre o apresentante do título e o registrador,
considerada a registrabilidade do título na ocasião
de sua apresentação. Por esses motivos julgam
prejudicada a dúvida, e não conhecem do recurso.”
(Revista de Direito Imobiliário no 45/154).
No mesmo sentido, mais recentemente, ficou
decidido que:
“REGISTRO DE IMÓVEIS. Constituição de
garantia hipotecária por cédula de crédito
bancária. Impugnação parcial às exigências
formuladas. Precedentes do E. Conselho Superior
da Magistratura. Dúvida prejudicada. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009988-64.2018.8.26.0077; Relator (a): Pinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100

Apelação Cível no 1119459-09.2019.8.26.0100 -Voto no 31.184 - São Paulo -
Аνάφη
7
Franco
(Corregedor Geral); Órgão Julgador:
Conselho Superior de Magistratura; Foro de Birigui -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019).
3. Ante o exposto, não conheço do recurso e julgo a
dúvida prejudicada.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica